Tribunal: TJPA
Processo: 0817541-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817541-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADEVILSON PEREIRA RIOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0817541-75.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ADEVILSON PEREIRA RIOS (advogada Ariane Borges Cordeiro - OAB/PA 35.187)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Adevilson Pereira Rios em face de decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado, fundamentada na ausência de prova pré-constituída necessária para o rito da ação constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que não conheceu do
writ
, diante das alegações da defesa de que haveria contradição no julgado, erro na indicação da autoridade coatora e efetivo cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso a autos de busca e apreensão originários da Comarca de Floresta/PE.

III. Razões de decidir

3. O rito do
Habeas Corpus
pressupõe prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir a inicial com documentos que comprovem a coação ilegal alegada. 4. No caso concreto, a defesa não colacionou qualquer certidão ou documento que demonstrasse a efetiva negativa de acesso aos autos pelo juízo competente, tratando-se de impetração deficitária. 5. O exame perfunctório do mérito em sede monocrática é ferramenta necessária para o julgador verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não foi constatado na hipótese. 6. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo de origem, ao contrário do alegado, atua para garantir o contraditório, solicitando cópia integral do mandado de busca ao juízo de outra comarca para sanar eventuais dúvidas. 7. A referência ao
status
de liberdade do paciente (liberdade mediante fiança) na decisão agravada é dever do julgador para aferir a urgência da medida e a necessidade de conhecimento de um
writ
mal instruído.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
.

Tese de julgamento:
A ausência de prova pré-constituída acerca do alegado cerceamento de defesa impede o conhecimento da ação de
Habeas Corpus
, não configurando ilegalidade a decisão monocrática que reconhece a instrução deficitária do feito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do Agravo Regimental e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
ADEVILSON PEREIRA RIOS
, em face da decisão monocrática proferida em 10.12.2025, que
não conheceu
do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, ante a
ausência de prova pré-constituída
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

1. Contradição interna na decisão agravada, alegando que o Relator adentrou na análise de mérito (cerceamento de defesa e ilicitude de prova), o que deveria levar à admissão do
writ
e não ao seu não conhecimento;

2. Erro na definição da autoridade coatora, afirmando que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará é a autoridade coatora, pois é quem preside a ação penal e utiliza a prova questionada;

3. Omissão e violação ao dever de fundamentação, por não ter sido enfrentada a tese de que o cerceamento de defesa é atual e impede a contestação da justa causa;

4. Erro material, ao argumento de que a decisão analisou um suposto pedido de "revogação de prisão preventiva" que jamais teria sido formulado na inicial.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada ou anulada, procedendo-se ao julgamento do mérito do
Habeas Corpus
para trancar a Ação Penal nº 0801974-65.2022.8.14.0046.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

VOTO

O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, a defesa alega que a análise de elementos de mérito na decisão monocrática impediria o não conhecimento do recurso. Todavia, em sede de
Habeas Corpus
, o exame perfunctório das teses apresentadas é necessário justamente para verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a superação de vícios processuais e, assim, proferir decisão de ofício. No caso, constatou-se que a impetração foi deficitária, pois não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse o alegado cerceamento de defesa, tão pouco flagrante ilegalidade.

O rito do
Habeas Corpus
pressupõe prova pré-constituída. O agravante limitou-se a alegar que o acesso aos autos da Comarca de Floresta/PE lhe foi negado, mas não colacionou qualquer certidão, despacho ou comprovante de protocolo que demonstrasse ter solicitado tal acesso ao juízo competente e recebido uma negativa. Pelo contrário, conforme destaco do trecho da decisão monocrática, o juízo inquinado coator remeteu ofício ao juízo de Floresta-PE requisitando cópia integral do mandado:

Portanto, não há nenhuma decisão nos presentes autos negando ou cerceando o direito do paciente.

Muito pelo contrário,
foi determinada a remessa de ofício ao Juízo de Floresta-PE para o encaminhamento da cópia integral do mandado, conforme solicitado pelo Ministério Público, eliminando qualquer alegação de prejuízo para a defesa, que poderá exercer o contraditório e a ampla defesa plenamente durante a instrução processual
.

Sem a prova documental da coação ou do cerceamento, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Quanto ao erro na definição da autoridade coatora, a decisão agravada agiu corretamente ao pontuar que o mandado de busca e apreensão questionado sequer foi ato do juízo de Rondon do Pará, mas sim da Comarca de Floresta/PE. Mais relevante ainda é o fato de que o Juízo de origem, ao responder à resposta à acusação, rechaçou a preliminar destacando que o mandado de busca já estava nos autos (Id 83251864) e que o réu assumiu a posse dos bens. Portanto, a tese de “prova oculta” foi devidamente rebatida pela autoridade de primeiro grau, e a defesa não trouxe elementos para refutar essa informação.

No que diz respeito à insurgência sobre a menção à “prisão preventiva”, esta não invalida a decisão. Contudo, esclareço que a decisão monocrática apenas reforçou que o paciente foi colocado em liberdade mediante fiança e assim permanece, inexistindo perigo iminente à sua liberdade de locomoção que autorizasse o conhecimento de um
writ
mal instruído. A análise do
status
de liberdade do réu é dever do julgador em sede de
Habeas Corpus
para aferir a urgência da medida.

Em suma, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada e
mais uma vez não evidenciou se tratar de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
. A ausência de prova pré-constituída do alegado cerceamento de defesa (documento que comprove a negativa de acesso aos autos originários) impede o conhecimento da ação constitucional.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §2º, do novo Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

desembargador Relator

Belém, 29/01/2026